Tribunal: TJMT
Processo: 1030912-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030912-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ARTIGOS 489, §1o, II, E 1.022, II, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento no cumprimento de sentença, alegando omissão e fundamentação genérica, bem como violação aos artigos 523, §1o, 525, §§4o e 6o, e 489, §1o, II, todos do CPC. Embargante alega ausência de análise de dispositivos legais e jurisprudência consolidada, e requer prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não analisar adequadamente fundamentos legais suscitados pela parte; (ii) saber se houve fundamentação genérica ao abordar a flexibilização da exigência de apresentação de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) saber se a decisão contrariou jurisprudência consolidada sobre multa e honorários em caso de depósito do valor controvertido.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o esclarecimento ou suprimento de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não a rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão, aplicando entendimento jurisprudencial que admite flexibilização na exigência de memória de cálculo quando a divergência quanto ao valor pode ser sanada por apuração contábil, especialmente com depósito integral e ausência de caráter protelatório.

5. A decisão não examinou de forma definitiva a incidência de multa e honorários advocatícios, mas determinou análise após apuração contábil do débito, em respeito aos princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão da controvérsia, mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento.

7. Prequestionados os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que interpostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1o, II, 523, §1o, 525, §§4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; STJ, AgInt no AREsp 2206182/PR; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ANTONIA DIAS DE SOUZA em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença movido em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta fundamentação genérica e utiliza conceito jurídico indeterminado ao estabelecer que "a jurisprudência tem admitido a flexibilização desse requisito quando a divergência quanto ao valor devido pode ser sanada por meio de apuração contábil", violando o art. 489, §1o, II c/c art. 1.022, II, ambos do CPC.

Sustenta, ainda, negativa de vigência aos arts. 523, §1o, 525, §§4o e 6o, todos do CPC, alegando que o acórdão contraria a jurisprudência consolidada do STJ quanto à rejeição liminar de impugnação ao cumprimento de sentença desprovida de memória de cálculo e à incidência de multa e honorários quando o valor não é depositado de forma voluntária.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, alegando ausência de caráter protelatório conforme Súmula 98 do STJ.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão e fundamentação inadequada no acórdão, bem como negativa de vigência a dispositivos federais.

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem preencher os requisitos do art. 1.022 do CPC. Conforme decidido, "o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil".

A embargante alega que o acórdão utilizou fundamentação genérica ao mencionar que "a jurisprudência tem admitido a flexibilização desse requisito quando a divergência quanto ao valor devido pode ser sanada por meio de apuração contábil", configurando violação ao art. 489, §1o, II do CPC.

Contudo, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado não se limitou a afirmação genérica, mas contextualizou adequadamente a aplicação do entendimento jurisprudencial ao caso concreto, explicando que a finalidade do art. 525, §4o do CPC não é inviabilizar a impugnação, mas evitar manobras protelatórias, e que no caso específico havia depósito integral e divergência sanável por apuração contábil.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Em segundo, a embargante sustenta que o acórdão violou os arts. 525, §§4o e 5o do CPC ao não determinar a rejeição liminar da impugnação desprovida de memória de cálculo.

Todavia, a pesquisa jurisprudencial atual do STJ confirma que existe entendimento no sentido de flexibilização da exigência quando a divergência quanto ao valor devido pode ser sanada por meio de apuração contábil, especialmente quando há depósito integral e ausência de caráter protelatório:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS . DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Segundo a jurisprudência desta Corte, o juiz pode, de ofício, determinar o refazimento do cálculo quando tiver dúvidas razoáveis quanto ao valor correto do débito. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de extinção da obrigação. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2206182 PR 2022/0284811-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de remeter à contadoria, considerando que havia depósito integral do valor controvertido e que a divergência poderia ser resolvida através de apuração técnica, não configurando manobra protelatória.

Quanto à alegação de que o depósito em garantia não afasta a incidência de multa e honorários. Conforme Jurisprudência pátria, "Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC" (TJDFT –
Acórdão 1348512
, 07003605320218079000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021).

Contudo, o acórdão embargado não decidiu definitivamente sobre a incidência da multa e honorários, mas apenas determinou que a questão fosse analisada após a definição do valor efetivamente devido pela contadoria. Esta decisão encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, evitando prejuízo irreparável ao executado antes da solução da controvérsia sobre o quantum.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025